Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA/AGRAVANTE. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA CONSTRIÇÃO JUDICIAL ORDENADA SOBRE CRÉDITOS QUE TEM A RECEBER DO PODER PÚBLICO EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PENHORA ALEGADAMENTE INVIABILIZADORA DA CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. ASSERTIVA VAZIA PORQUE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A penhora de crédito derivado de contrato celebrado pela executada encontra fundamento nos arts. 835, XIII e 855 do CPC e constitui meio legítimo para garantir a execução. 1.1. A penhora de dinheiro não é apenas preferencial, mas prioritária. Frustrada essa possibilidade, em razão da informação de ausência de localização de ativos financeiros em nome da agravante em pesquisa realizada no sistema BacenJud, o juízo optou pela penhora de créditos a serem por ela recebidos em contratos de prestação de serviços a terceiros.
2. Não socorre à sociedade empresária devedora, ora agravante, a genérica alegação de que efetivada indevida penhora sobre a totalidade de seu faturamento, uma vez que, até o momento, descuidou de atender à elementar cautela relativa ao cumprimento do ônus probatório que lhe cabe para comprovar dita assertiva. Não servem, portanto, a assegurar-lhe melhor posição jurídica a interposição deste recurso tampouco o manejo concomitante de impugnação perante o juízo de origem. Persistência inútil enquanto não realizada a imprescindível atividade probatória.
3. Faltantes elementos de convicção evidenciadores de que o processamento da execução se faz por meio mais gravoso, especialmente porque sequer indicada a modalidade menos onerosa a ser observada, conforme permissão posta no art. 805, parágrafo único, do CPC, devem ser mantidos os atos expropriatórios já determinados.
4. Recurso conhecido e desprovido.